Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Circunstância especial. Natureza da droga. Pena-base. Fração de aumento. Custas processuais. Veículo apreendido. Legitimidade.
1 - A natureza da droga - crack – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
2 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base será de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes. Sem fundamentação concreta, deve ser reduzida a pena-base.
3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4 - A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do proprietário, desde que demonstrada a boa-fé.
5 - Apelação provida em parte.